Tribunal: TJDFT
Processo: 0732778-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E INDENIZAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ANDRE COSTA contra acórdão proferido por esta e. Quinta Turma Cível (Acórdão ID 45246838) que, por unanimidade, negou provimento à apelação.
2. Nos presentes embargos, o recorrente alega contradição do julgado, defende a correção do decisum, porque há erro material já que o valor fixado a título de honorários advocatícios “fere de morte a nova redação do artigo 85, § 8o-A, do CPC” e, assim, “tendo em vista que a OAB DF fixa para estes casos o valor mínimo de 25 URH, tendo o URH um valor unitário de R$ 352,96 cada, totaliza o mínimo de R$ 8.824,00, sendo este maior que os 10% do valor dado à causa, devendo ser fixado como honorários o valor fixado pela OAB/DF”. Subsidiariamente, requer por majoração não irrisória. Alega a existência de contraditório ao citar que a conclusão desta e. Turma de que não há negativação indevida do nome do apelante na plataforma ‘Serasa Limpa Nome’, pois aduz que “a parte autora mesmo sem NUNCA ter contratado qualquer serviço junto a Ré, viu seu nome sendo inserido em uma plataforma na qual predispõe que seja “mal pagadora””.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
4. Quando o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria.
5. A não ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.